Tribunal: TJSP
Processo: 1038864-06.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Acórdão que não conheceu do recurso da FUNSERV e negou provimento ao apelo do Município de Sorocaba, em ação ajuizada requerendo a condenação da ré à revisão de sua aposentadoria, concedendo-lhe a aposentadoria especial desde quando completou 25 anos de labor especial. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Ausente qualquer das hipóteses do artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Acórdão que não conheceu do recurso da FUNSERV e negou provimento ao apelo do Município de Sorocaba, em ação ajuizada requerendo a condenação da ré à revisão de sua aposentadoria, concedendo-lhe a aposentadoria especial desde quando completou 25 anos de labor especial. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido escopo infringente, visando a instaurar nova discussão sobre questões já apreciadas. Matéria controvertida suficientemente apreciada e fundamentada. Embargos rejeitados.